Tribunal: TJPA
Processo: 0038986-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038986-46.2011.8.14.0301

APELANTE: SELMA DIAS LEITE

APELADO: ARLETE DA FONSECA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. VALIDADE DOS TESTAMENTOS. NECESSIDADE DE NOVA ELABORAÇÃO DO FORMAL PARTILHÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que anulou sentença homologatória de formal de partilha elaborado em inventário de elevado acervo patrimonial, determinando a confecção de novo formal de partilha.

A embargante sustentou omissão e contradição quanto à apreciação de teses relacionadas à observância das disposições testamentárias, à regularidade do laudo pericial homologado, à alegada preclusão da impugnação ao formal de partilha, à inclusão de bens no monte partilhável e à coerência lógica do acórdão que reconheceu a validade dos testamentos e, simultaneamente, anulou a homologação da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão deixou de apreciar argumentos relevantes relativos à validade dos testamentos, à composição do monte partilhável e à homologação da partilha; (ii) se houve contradição ao reconhecer a validade dos testamentos e, ao mesmo tempo, determinar a anulação do formal de partilha; e (iii) se a impugnação ao formal partilhável se encontrava atingida pela preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Parte das alegações suscitadas pela embargante configura inovação recursal ou refere-se a matérias veiculadas em recurso adesivo não conhecido por ausência dos requisitos formais previstos no art. 1.010 do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.

Não há contradição entre o reconhecimento da validade dos testamentos e a anulação do formal de partilha, pois a nulidade decorreu de inconsistências verificadas na elaboração da planilha partilhável, incluindo ausência de discriminação dos valores correspondentes à legítima e às disposições testamentárias, bem como equívocos na individualização dos bens atribuídos aos herdeiros.

A validade dos testamentos foi preservada, sendo a determinação de novo formal de partilha medida destinada justamente a assegurar o fiel cumprimento das disposições testamentárias homologadas e transitadas em julgado.

A alegação de preclusão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo sido reconhecido que a impugnação ao formal de partilha foi apresentada oportunamente, afastando-se a incidência do art. 223 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para resolver a controvérsia.

Para fins de prequestionamento, aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, em parte, e nesta, desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A validade dos testamentos não impede a anulação do formal de partilha quando constatadas inconsistências na discriminação dos bens, da legítima e das disposições testamentárias. 2. Não há contradição quando a anulação da partilha visa justamente assegurar o fiel cumprimento das disposições testamentárias válidas. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 489, § 1º, 1.010, 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.846 a 1.857.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.176.706, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.12.2024; TJPA, EDcl no AgInt na Apelação Cível nº 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0038986-46.2011.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE: SELMA DIAS LEITE

EMBARGADO: ACORDÃO (ID. 32045847)

AGRAVADOS: LÚCIA DIAS CARVALHO E CLÁUDIO MONARD DIAS

INTERESSADOS: LÉA DIAS AMARAL E SÉRGIO DA FONSECA DIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por Selma Dias Leite, em face do Acórdão proferido sob o Id. 32045847, no qual se apreciou controvérsia atinente a complexo procedimento de inventário e partilha de bens, envolvendo elevado acervo patrimonial e múltiplos herdeiros.

Na origem, cuida-se de ação de inventário instaurada em razão do falecimento de Arlete da Fonseca Dias, cujo patrimônio foi objeto de disputa entre diversos herdeiros, especialmente quanto à validade, alcance e execução das disposições testamentárias, bem como quanto à correta composição do monte partilhável e à observância da legítima.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução, determinou a realização de perícia técnica para elaboração do formal de partilha, cujo laudo foi posteriormente homologado por sentença, consolidando a divisão patrimonial entre os sucessores. Contra tal decisão, foram interpostas apelações, dentre as quais se destaca aquela manejada por Cláudio Monard Dias, que resultou, em decisão monocrática do Relator, na anulação da sentença homologatória, com determinação de elaboração de novo formal de partilha.

Irresignada, a ora embargante interpôs Agravo Interno, no qual suscitou uma série de argumentos fáticos e jurídicos voltados à manutenção da sentença originária. Contudo, o acórdão ora embargado, ao julgar o referido recurso interno, teria incorrido, segundo a recorrente, em vícios de omissão e contradição, ensejando a presente insurgência aclaratória.

Em suas razões, a embargante sustenta que os embargos de declaração se mostram adequados para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição, os quais comprometeriam a integridade lógica e a completude do julgado.

No mérito recursal, a embargante desenvolve argumentação densa e multifacetada, sustentando, em síntese:

(i) que o testamento deixado pela
de cujus
foi reconhecido como válido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido determinado o regular prosseguimento do inventário, circunstância que imporia a observância estrita das disposições testamentárias no momento da partilha;

(ii) que, diante da ausência de consenso entre os herdeiros, o juízo de origem corretamente determinou a elaboração de laudo pericial, o qual embasou a sentença homologatória posteriormente anulada;

(iii) que determinadas insurgências relativas à inclusão de bens no monte partilhável — especialmente imóveis alegadamente doados a herdeiros — carecem de respaldo jurídico, uma vez que não houve formalização válida das doações, seja pela ausência de registro, seja pela inexistência de recolhimento de tributos ou anuência dos demais herdeiros;

(iv) que eventual liberalidade praticada em vida deveria ser tratada como adiantamento de legítima, sujeita à colação, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os herdeiros;

(v) que a inclusão de determinados bens na partilha — como o imóvel situado no Edifício Georges Bizet — decorreu de atualização patrimonial legítima e necessária, inclusive considerando a situação fática de residência de herdeiro no local;

(vi) que a gestão do espólio exige medidas econômicas racionais, como a alienação de rebanho bovino, para manutenção da atividade produtiva e preservação do patrimônio;

(vii) que a fixação de prazos e valores para compensações entre herdeiros deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a realidade financeira do espólio.

Alega, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou a integralidade desses argumentos, limitando-se a reproduzir fundamentos anteriormente adotados, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, o que configuraria omissão relevante.

Ademais, aponta contradição interna no julgado, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a validade dos testamentos e a regularidade da homologação anterior, conclui pela anulação da sentença, sem apresentar fundamentação coerente que sustente tal conclusão. Argumenta que tal inconsistência compromete a lógica decisória e viola o dever de fundamentação.

Sustenta, ainda, a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o laudo pericial não foi impugnado no momento oportuno, não sendo admissível rediscutir a matéria em sede recursal, invocando, para tanto, o art. 223 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento integral dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 223, 489, §1º, e 1.022 do CPC, viabilizando eventual acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões sob o Id. 33528328 e Id.33851685 .

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Assim, passo ao exame dos embargos de declaração opostos, nos seguintes termos:

Em face dos alegados vícios de omissão no julgado, reputo que, em parte, importam em inovação recursal, uma vez que não foram objeto de recurso; bem como, de outro modo, foram sustentados em sede de Recurso Adesivo, cuja análise deixou de ser enfrentada em sede meritória diante da constatação de irregularidade formal, não sendo, portanto, apreciados diante do não conhecimento do citado recurso nesse ponto.

Assim, cito trecho pertinente do julgado,
in verbis
:

“Nesse sentido, analiso as razões do Recurso Adesivo, tendo sido alegado o que se segue, em apenas 2 (laudas) – Id. 10779031, pelo que transcrevo
ipsis litteris
:

‘SELMA DIAS LEITE, LÚCIA DIAS CARVALHO e SÉRGIO DA FONSECA DIAS, já devidamente qualificados nos autos dos INVENTÁRIO, dos bens deixados por CLÁUDIO DE MENDONÇA DIAS e ARLETE DA FONSECA DIAS, feito que tramitam perante esse MM. Juízo, expediente da Secretaria da 8ª Vara Cível desta Comarca, através de seu bastante procurador Judicial, infra-assinado, não se conformando a r. Sentença exarada, no tocante: a) inicio da Contagem do Prazo comum de 15 anos, de uso pelos herdeiros da sede da Fazenda Nossa Senhora do Carmo; b) devolução aos Espólios do Valor desembolsado na Perícia Contábil infundada solicitada pela herdeira/LÉA DIAS AMARAL; c) quanto ao pedido de Litigância de MÁ -FÉ feito em desfavor de LÉA DIAS AMARAL e d) prestação de Contas a serem feitas por CLÁUDIO MONARD DIAS, referente ao período que ficou desempenhando o turismo Rural, tempestivamente nos termos do Art. 1003,§ 5º, com suporte no Art. 997,§ 2º do Código de Processo Civil, interpor o presente RECURSO ADESIVO (DE APELAÇÃO CÍVEL) em virtude dos argumentos fáticos e de direito expostos nas RAZÕES ora acostadas. Quanto ao pedido de Litigância de Má – Fé, feito pelos herdeiros/Recorrentes, em relação a herdeira/Apelada LÉA DIAS AMARAL, tendo em vista que a mesma há quase 3 décadas, vem dificultando o bom andamento do feito, com inúmeros recursos infundados; Em relação ao pedido de Devolução aos Espólios, dos valores desembolsados para fazer face ao Pagamento do Perito, na Perícia Contábil que requereu e nenhuma irregularidade foi encontrada; Quanto ao início da Contagem do Prazo de 15 anos, que os herdeiros terem direito ao uso comum da seda (sic) Principal da Fazenda Nossa Senhora do Carmo, e, (sic) No que tange o pedido de prestação de Contas por CLÁUDIO MONARD DIAS, referente ao período que exerceu o Turismo Rural na fazenda.

Ante o exposto, veem requerer a V.Exa., que declare os efeitos com o que recebe o presente Recurso evidenciado, determinando, de logo, que a herdeira/Apelada, se manifeste, nos termos do Art. 1010, §1º do Código de Processo Civil.

Depois de cumprida as formalidades legais, seja ordenada a remessa desses auto (sic), com as Razões de Apelação, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.’

Assim, da simples leitura das razões do apelo adesivo, verifico que a agravante não se desincumbiu de atender ao comando do art. 1.010 do CPC, diante da ausência de cumprimento da regularidade formal, em face da falta de exposição de direito e das razões do pedido de reforma, senão vejamos:

‘Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.’

Dessa forma, vislumbro a ocorrência de irregularidade formal, tendo em vista que a agravante não expôs os fundamentos jurídicos, em seu apelo adesivo, considerando que não aponta quais seriam os motivos pelos quais os recursos interpostos pela herdeira Léa teriam dificultado o bom andamento do processo; bem como acerca do ressarcimento dos honorários periciais, cingindo-se a alegação apenas genérica de que não teria sido encontrada nenhuma irregularidade; assim também acerca do prazo comum de usufruto da fazenda e o período em que o herdeiro Cláudio não prestou contas no período em que esteve na administração da fazenda; deixando, assim, de impugnar as razões pelos quais haveria o pedido de reforma.

Desse modo, para que o recurso preencha o requisito objetivo da regularidade formal, deve existir contraposição lógica e específica entre as respectivas razões e os fundamentos da decisão cuja reforma se almeja. Com isso, permite-se ao órgão revisor confrontar os fundamentos da decisão judicial com as razões contidas no recurso, possibilitando-lhe o adequado entendimento dos motivos pelos quais a decisão, no todo ou em parte, merece ser reformada ou mantida.

Assim, as razões do recurso adesivo deixam de atender requisito expresso para o manejo recursal, ditado no art. 1010, II e III, do CPC, notadamente a relação entre a exposição dos fundamentos de fato e de direito, e as razões do pedido de reforma.”

Outrossim, em face da alegada contradição interna no julgado, na medida em que, ao mesmo tempo se reconheceria a validade dos testamentos e a regularidade da homologação anterior, mas se teria concluído pela anulação da sentença, verifico que a decisão fora expressa, clara, lógica e fundamentada, senão vejamos:

“Todavia, considerando que a agravante também impugnou a decisão agravada, no ponto em que anulou a sentença com a confecção de novo formal de partilha; repiso os mesmos fundamentos, diante da ausência de argumento novos capazes de infirmar o referido julgamento.

Cito, assim, os seguintes trechos do
decisum
agravado:

‘Com efeito, considerei que, em relação ao Testamento deixado por Arlete da Fonseca Dias, consoante consta dos autos, verifiquei que fora devidamente homologado pelo magistrado de origem, mantida a decisão por esta Corte de Justiça e pelo STJ, o qual reconheceu, assim, o cumprimento dos requisitos essenciais de validade do testamento público; outrossim, em relação ao Testamento deixado por Cláudio Mendonça Dias, há informação no feito de que não houve impugnação a respeito.

Ademais, em relação ao argumento de que deveria constar apenas a legítima no formal de partilha, vislumbrei que inexiste vício, quanto à inclusão dos bens deixados em testamento, desde que haja a correta discriminação planilhada no referido documento do que se refere à legítima e o dos bens deixados em testamento, tudo perfeitamente individualizado e com os seus valores correspondentes.

Nesse contexto, levando-se em consideração a validade dos referidos testamentos, tem-se que cabe à apreciação no que se refere ao pleito de nulidade da partilha, ressaltando, desse modo, na oportunidade, os termos delineados no referido formal, o qual, em tese, teria partido do patrimônio comum do casal, Cláudio Mendonça Dias e Arlete da Fonseca Dias, referente à legítima, e dos Testamentos deixados por ambos, considerando a avaliação judicial constante dos autos, a qual não se tem notícias de qualquer questionamento, segundo se depreende das razões recursais.

Assim, evidenciei algumas questões, como a ausência, na planilha individualizada de cada herdeiro, elaborada pelo partidor judicial, dos valores dos imóveis correspondentes ao quinhão hereditário, como o do imóvel, apartamento n. 902 do Ed. Georges Bizet, que não se apresentou os outros 50% (cinquenta por cento) da legítima, na somatória do que cabia ao Sr. Cláudio Monard Dias, nem tampouco dos demais herdeiros, com a separação discriminada do que seria relativo, com os correspondentes valores, ao testamento, e o que seria a legítima; bem como o equívoco em um dos Lotes da Fazenda Nossa Senhora do Carmo que caberia por Testamento deixado pela Sra. Arlete Dias ao ora apelante, constando, no formal, o “Lote Castanheirinha e Sabonete”; enquanto que o correto seria o “Lote Carmo” (Id. 10778163).

Dessa forma, de fato, o formal de partilha, além da ausência na planilha individualizada de cada herdeiro dos valores correspondentes aos bens deixados em testamento e à legítima, também deixou de observar o indicado em testamento, cuja discussão não é mais passível de recurso, tendo em vista informações nos autos de trânsito em julgado de sua respectiva homologação.

...

Nesse sentido, em face da ausência de discriminação de valores que corresponderiam à legítima e aos valores que corresponderiam aos termos dos testamentos; pela ausência das informações pertinentes a respeito dos frutos de aluguéis, da individualização, em planilha, dos valores de adiantamentos, e do erro de atribuição do Lote Carmo no que seria à parte do apelante, deixada em testamento; verifiquei a necessidade de se anular a partilha homologada pelo juízo de origem, devendo ser confeccionado novo documento, com todas as especificações mencionadas e o correto cumprimento dos termos testamentários.

...

Nesse sentido, mantenho o meu entendimento a respeito da necessidade de confecção de novo formal de partilha, bem como também conservo a parte da decisão que analisou os pedidos pendentes, nos moldes delineados anteriormente.”

Assim, a anulação do formal de partilha não fora motivada por alteração dos bens constantes no testamento, cuja validade fora reconhecida por esta Corte de Justiça e pelo STJ, mas sim pelas inconsistências verificadas na elaboração da planilha partilhável, incluindo ausência de discriminação dos valores correspondentes à legítima e às disposições testamentárias, bem como equívocos na individualização dos bens atribuídos aos herdeiros.

Desse modo, a validade dos testamentos foi preservada, sendo a determinação de novo formal de partilha medida destinada justamente a assegurar o fiel cumprimento das disposições testamentárias homologadas e transitadas em julgado.

No que se refere à omissão quanto à alegação de preclusão, anoto que fora arguida em sede de contrarrazões à apelação e não de Agravo Interno, contudo, de igual forma, consigno que constou expressamente na decisão primeva, senão vejamos:

“Em relação a preliminar contrarrecursal apresentada pela inventariante, Selma Leite, em face da alegação de que as razões recursais se assentam em matéria já preclusa, decidida anteriormente com trânsito em julgado, especialmente no tocante à validade da partilha judicial e às decisões que reconheceram a regularidade do procedimento sucessório; verifico que, compulsando os autos, o ora apelante impugnou o formal de partilha apresentado, oportunamente, conforme petição sob o Id. 10778167, não havendo que se configurar a preclusão suscitada.

Portanto, também rejeito a preliminar arguida.”

Nesse contexto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição das alegações sobre os vícios apontados.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. Nesse sentido, assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

Repiso, dessa forma, que, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, importando, na verdade, em rediscussão da matéria, o que se afigura inadequado, na via eleita.

Corroborando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 16/06/2026